Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703496-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEONARDO GOMES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA, HELENA GONCALVES LARIUCCI D E S P A C H O Considerando que a atuação desta magistrada no processo indicado na decisão constante no ID 23208011 foi somente como relatora para o acórdão, a qual, consoante jurisprudência reiterada deste egrégio Tribunal de Justiça, não enseja a prevenção, submeto o presente feito à nova consideração da Desembargadora a quem os autos foram originalmente distribuídos, sem prejuízo de que, caso mantida a referida decisão, os autos retornem para esta Relatoria. Brasília-DF, de fevereiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador